Tribunal: TJDFT
Processo: 0736365-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de modificação de lar de referência com pedido de suspensão de alimentos. 1.2. Nesta sede, o agravante requer a reforma parcial da decisão agravada para alterar o lar de referência dos menores e suspender os descontos da pensão alimentício devida aos filhos.
2. Em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que manteve o lar de referência materno, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido quem melhor pode exercer o ofício. Tudo isso, em nome do princípio do melhor interesse da criança, que deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade. 2.1. Entendimento Jurisprudencial desta Corte: “(...) É com a adequada instrução processual que será possível aquilatar todo o contexto atualmente vivido pelas partes envolvidas, bem como se de fato há descumprimento do direito de visitação paterno e, por fim, eventual alienação parental de forma a concluir se o deferimento do pedido do genitor de modificação da guarda atenderia com primazia os interesses dos menores. A situação fática delineada nos autos está a exigir a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 4. Considerando a idade de 15 anos e seu desejo de permanecer residindo com o pai, deve ser deferido o pedido do genitor de alteração do lar de referência da filha para o paterno, porquanto se trata de situação de fato consolidada e, portanto, guarda o melhor interesse da menor, sobretudo tendo em conta a ausência de oposição materna quanto a isso. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07106243220228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 24/10/2022). ”
3. Recurso improvido.